Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704675-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON FERREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAMON FERREIRA DE MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (IDs 26089350 e 26089365), que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas formulado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Ministério Público posicionou-se pela desnecessidade de sua manifestação meritória (ID 26556775). Instadas as partes a manifestarem-se acerca da legitimidade recursal (ID 26628344), o advogado interessado argumentou tratar-se de erro material (ID 26759677) e o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso (ID 2702650). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal etc, a existência legitimidade recursal. Compulsando os autos, verifica-se que o apelo de ID 26089370 foi interposto pela parte autora, RAMON FERREIRA DE MELO, representado por sua genitora MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERREIRA, com o único intuito de obter a fixação de honorários advocatícios. Contudo, nos termos do art. 85, §14 do Código de Processo Civil - CPC, “os honorários constituem direito do advogado” (...) “sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (grifo nosso), razão pela qual o único direito material discutido na apelação, qual seja, a condenação da parte adversa a pagar honorários sucumbenciais, deveria ter sido impugnada pelo seu titular – no caso, o patrono da parte -, ex vi do disposto nos arts. 18 e 996 do CPC. Por outro lado, não prospera a alegação de que a atecnia configura mero erro material, possível de ser sanado. Oportunas são as lições de Fredie Didier Jr. acerca do que constitui o erro material: A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão. Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. Assim ocorre, por exemplo, quando o juiz, na decisão, refere-se ao réu como uma pessoa jurídica, só que, em verdade, se trata de uma pessoa natural. Outro exemplo: o juiz afirma que a ação é de reintegração de posse, quando, na realidade, a ação é de alimentos. Também se configura a hipótese de permitir a correção pelo próprio juiz, quando há erros de cálculo ou erros aritméticos, como, por exemplo, quando o juiz condena o réu a pagar R$ -io.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à guisa de danos morais, estabelecendo uma condenação total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse caso, há evidente erro de cálculo, pois a soma deve importar um total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[2]. O erro material, portanto, constitui discrepância entre o que se pretendia afirmar e aquilo que restou expressamente consignado no texto da peça processual. Para que assim possa ser reconhecido, é necessário que a intenção do redator possa ser deduzida a partir de outros elementos contidos na peça, sob pena de a sua apreciação configurar mera atividade adivinhatória, ante a impossibilidade de perquirir-se acerca do ânimo volitivo presente na psique daquele que produziu a peça. Porém, a interposição de recurso pelo autor, com a exclusiva pretensão de fixar ou majorar honorários do seu advogado, constitui prática forense que, embora tenha sido outrora tolerável sob a égide da Súmula no 306 do STJ (prejudicada pela entrada em vigor da norma do art. 85, §14, do CPC), impõe ao cliente o risco de suportar exclusivamente os ônus de eventual litigância, em grau recursal, de direito restrito ao advogado, ante as disposições do art. 85, §§1o e 11, do CPC. Por outro lado, os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro (e não erro material) a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito do próprio redator da peça. Logo, diante da falta de legitimidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116. [2] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 249.